Tribunal: TJDFT
Processo: 0723410-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PREVENÇÂO DO ÓRGÃO JULGADOR VERIFICADA. MÉRITO. PERÍCIA. QUESTIONAMENTO QUANTO AO LAUDO PRODUZIDO PELA OFICIALA DE JUSTIÇA. REMUNERAÇÃO DO PERITO. ÔNUS DO EXECUTADO. DECISÃO REFORMADA.
1. Verificada a prevenção desta 5a Turma para julgar o presente agravo de instrumento, posto que a ela estão preventos os recursos oriundos do cumprimento da sentença prolatada na ação de cobrança de taxas condominiais (processo no 0702914-10.2017.8.07.0008), em razão do julgamento anterior do recurso de apelação.
2. A discordância do executado/agravado com a perícia realizada pela oficiala de justiça, evidenciando a necessidade da produção de prova técnica mais robusta, impõe-lhe o ônus do custeio da nova avaliação.
3 Recurso provido.